Tribunal: TCU
Processo: 045.974/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6773/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 045.974/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Joaquim Jorge de Sousa Silva (XXX.198.223-XX); Joaquim Passos da Costa (XXX.853.391-XX); Jorge Antonio Miquelleto (XXX.980.281-XX); Jose Eloy Rodrigues Lindemayer (XXX.823.087-XX); Julio Cezar Perez Mazo (XXX.839.147-XX); Miguel Vareiro (XXX.114.301-XX); Moises Cerqueira Cardoso (XXX.186.856-XX); Moises de Assis Chaves (XXX.761.009-XX); Nerildo Franco Monteiro (XXX.399.281-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de reforma emitido em favor do Sr. Claudomiro dos Santos da Silva (XXX.300.001-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido de se obter junto ao órgão jurisdicionado informações quanto ao termo inicial da reforma, considerando-se o disposto no art. 108, § 2o, da Lei 6.880/1980.